Tribunal: TJES
Processo: 5002187-92.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002187-92.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: MARIA DO CARMO SILVA MORAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que
consumidor foi vítima de fraude em que terceiro, em posse de documentos falsos, realizou abertura de conta-corrente, bem como contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que reputam-se nulos os contratos.

2.
É devida a
condenação à restituição do indébito dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário de forma simples quanto aos descontos realizados até março de 2021 e, em relação aos meses subsequentes, em dobro.

3. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

4. O
valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002187-92.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

APELADA: MARIA DO CARMO SILVA MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes, em razão da Sentença de ID 7639072, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
” ajuizada por Maria do Carmo Silva Moraes, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e condenar a instituição financeira à repetição do indébito de forma simples dos valores descontados até março de 2021 e, após essa data, à repetição em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No recurso de ID 7639073, a parte Apelante pugna pela reforma da Sentença arguindo a validade tanto do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 272,29 (duzentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), quanto da abertura de conta-corrente junto à instituição financeira em nome da Apelada, de modo que sustenta a inexistência de obrigação de restituir os valores cobrados, bem como a inocorrência de danos morais.

Para tanto, alega ser verdadeiro o documento de identidade utilizado para a contratação e que a assinatura constante do documento é idêntica àquelas presentes nos contratos e no cartão de assinatura.

Assim, ainda que houvesse fraude de terceiro, afirma estar diante de excludente de responsabilidade civil mediante inexistência de nexo causal.

No entanto,
não vislumbro motivos que justifiquem o acolhimento da narrativa do Banco, principalmente ao se considerar, da análise dos autos,
haver vultosa diferença entre o documento de identidade acostado pela Apelada (ID 7638822) e aquele utilizado como comprovante de identidade nos contratos (ID 7639047), sobretudo no que se refere à foto da consumidora.

Ademais, é possível observar que as assinaturas presentes no instrumento de procuração (7638821) e na declaração de hipossuficiência (ID 7638825), juntadas pela parte recorrida, são notadamente diferentes das assinaturas presentes tanto no contrato de empréstimo (ID 7639050) quanto no cartão de assinatura (ID 7639051).

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Nesse sentido, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de caso repetitivo decidiu: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” - Tema Repetitivo n.º 1061.

Todavia, verifico que o Banco/Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório e sequer fez requerimento pela realização de perícia grafotécnica para a análise da autenticidade das assinaturas, de modo que é de se presumir que o instrumento contratual foi assinado por terceiro.

Em vista disso, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CARACTERIZADOS – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MAJORADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Ação em que o Banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto o Consumidor aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato. 2- A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela. 3- Julgamento do feito sem que tenha havido análise dos requerimentos de produção de prova oral. 4- O Magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele dirigir a instrução do feito e deferir as provas mais relevantes para a formação de seu convencimento.
5- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir o consumidor foi vítima de fraude na qual terceiro, em posse de documentos falsos, realizou contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em sucedidos descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que deve prevalecer a manutenção da declaração de nulidade do contrato. 6- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686).
7- Deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor. 8- Indenização por danos morais majorada para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 9- Recurso do Banco parcialmente provido. 10- Recurso do Consumidor parcialmente provido. (TJES, AC – 5005136-26.2021.8.08.0011, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/12/2022)

Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001161-82.2021.8.08.0047 APELANTE: JOSÉ SEBASTIÃO DOMICIANO BRAZ APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS PRESUMIDOS – RECURSO PROVIDO. 1. Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do STJ, a saber: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)
2. Conforme jurisprudência pátria, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em seus proventos de aposentadoria, gera o dever de indenizar. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC – 5001161-82.2021.8.08.0047, Relator: desembargador TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/06/2022)

Destaquei

Dessa forma, é de se constatar que o consumidor foi vítima de fraude em que terceiro, em posse de documentos falsos, realizou abertura de conta-corrente, bem como contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que há de se
manter a declaração de nulidade do contrato
.

Quanto à restituição do indébito, o juízo
a quo
determinou, de forma acertada, que a devolução ocorresse de forma simples em relação aos descontos realizados na folha de pagamento do INSS até o mês de março de 2021 e, quanto aos descontos realizados nos meses subsequentes, que fossem devolvidos em dobro. Fundamentou, assim, que:

“
De fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que ‘a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor’ (AgInt-AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Mais recentemente, esse entendimento foi, em parte, alterado. No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

No caso ora em julgamento, ainda se mostra, em parte, aplicável a orientação jurisprudencial anterior, porquanto são impugnados descontos realizados antes e depois de março de 2021”.

Logo, ausente a comprovação de má-fé na conduta da instituição financeira, não há que se falar em repetição do indébito em dobro dos descontos perpetuados até março de 2021, mas, sim, de forma simples.

Contudo, ainda que não se observe, no caso em tela, má-fé, resta caracterizada a leviandade do Banco, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente cobrados nos meses de abril de 2021 em diante.

Isto posto,
mantém-se a condenação à restituição do indébito
de forma simples quanto aos descontos realizados até março de 2021 e, em relação aos meses subsequentes, proceda-se com a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário.

Por fim, insurge-se o Apelante quanto à condenação a título de danos morais.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do STJ de que: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Acerca do valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes. Senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART.86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1.
Contestada a contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário com lastro em falsidade de assinatura do aderente, incumbe a parte que produziu o documento o ônus da prova a sua autenticidade, no caso a instituição financeira Apelante. Inteligência do art.429, II, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o requerimento de produção de provas divide-se em duas fases: a primeira por pedido genérico na petição inicial ou contestação, e a segunda pela manifestação após ordem de especificação de provas. A formulação do pedido genérico não dispensa a parte de responder quando intimada para a sua especificação. 3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466. 4. Considerando que os débitos no benefício previdenciário do Apelado ocorreram no ano de 2020, vai obstada a sua restituição em dobro, porquanto anteriores as orientações firmadas no julgamento do EAREsp 600.663/RS, cuja modulação de seus efeitos operou-se a partir da publicação de seu Acórdão, ocorrido em 30/03/2021.
5. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privada a Autora de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 6. O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de damos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
7. Recurso parcialmente provido, para modificar em parte a sentença, determinando que a devolução dos valores descontados no benefício previdenciário do Apelado opere-se na forma simples, acrescidos de correção monetária, a partir de cada débito efetuado, e juros de mora a contar da citação. 8. Sucumbência mínima do Apelado que atrai a incidência do art.86, parágrafo único do CPC. (TJES, AC – 0003091-71.2020.8.08.0011, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/03/2023).

Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART.85, PARAGRAFO SEGUNDO, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Compete ao banco comprovar a existência de contrato primitivo que dá origem ao refinanciamento, ônus do qual não se desincumbiu. 3. As cobranças anteriores a publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se na forma simples, quando não comprovada a má-fé.
4. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 5. O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, aquém daqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
6. Segundo preceitua o artigo 85,§2º, do CPC, os honorários advocatícios são fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, devendo-se observar, ainda, os requisitos previstos em seus incisos. 7. Recurso parcialmente provido.
(TJES, AC –
0004512-33.2019.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/08/2023)

Sem grifo no original

Destarte, necessária a manutenção da condenação ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, a serem apurados em fase de liquidação, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.